Tribunal: TJSP
Processo: 0001201-15.2016.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001043919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001201-15.2016.8.26.0536, da Comarca de São Vicente, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado RICARDO
LOPES DE MORAIS.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso
ministerial para condenar Ricardo Lopes de Morais ao cumprimento da pena de 5
(cinco) anos e 4 (meses) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze)
dias-multa, no valor unitário mínimo, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso
II, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol
dos culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim previsto no
artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se, oportunamente, o
necessário mandado de prisão. Comunique-se. V.U.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
2
Apelação Criminal com Revisão no 0001201-15.2016.8.26.0536
Comarca de São Vicente
13a Câmara de Direito Criminal
Apelante: Ministério Público
Apelado: Ricardo Lopes de Morais
Voto no 33.940
Apelação criminal
Roubos majorados
Sentença
absolutória

Irresignação
ministerial
voltada
à
condenação do réu por um dos roubos narrados na
denúncia, com aumento das penas em 1/3 (um terço)
pelo concurso de pessoas, fixação de regime fechado e
prequestionamento da matéria
Admissibilidade parcial
Materialidade, autoria e majorante suficientemente
demonstradas
Palavras da vítima de suma importância
no esclarecimento dos fatos e identificação do criminoso
Depoimentos de policiais valiosos e harmônicos com as
demais provas
Condenação, de rigor
Penas elevadas
em razão do concurso de pessoas
Regime prisional
fechado adequado e necessário à espécie
Via recursal
que não pode ser manejada para fins de prequestionamento, porquanto prequestionar não
significa interpretar o texto legal ou examinar o julgado,
e, sim, pronunciar-se sobre questões pertinentemente
suscitadas, o que foi devidamente realizado no caso
vertente. Recurso parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
3
1. Ao relatório da r. sentença monocrática,
acrescenta-se que Ricardo Lopes de Morais foi absolvido da
imputação delitiva prevista no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, por
duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com fulcro
no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Irresignado, recorre o Ministério Público. Sob a
alegação de restarem comprovadas a materialidade e autoria do crime
praticado contra a vítima Arlene Pereira Novais Pinto, pugna pela
condenação do apelado nos moldes da peça vestibular, com aumento de
1/3 (um terço) das penas pelo concurso de pessoas e fixação de regime
prisional fechado.
Regularmente processado o recurso, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo provimento.
É o relatório.
2. O recurso comporta parcial provimento.
Verte dos autos que o apelado foi denunciado
pela prática de dois roubos majorados, em concurso material, porque,
nas circunstâncias narradas na denúncia, previamente ajustado com um
indivíduo não identificado, subtraíram, para proveito comum, mediante
graves ameaças, uma delas consistente na simulação de emprego de
arma de fogo, um aparelho celular Sony Xperia e uma aliança de ouro,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
4
pertencentes a Arlene Pereira Novais Pinto e um anel de bijuteria,
pertencente a Tânia Aparecida Martins.
Segundo o apurado, Ricardo e o comparsa
visualizaram a vítima Arlene, em seu veículo, e resolveram subtrair seus
pertences. Para tanto, abordaram-na e anunciaram o assalto, sendo
certo que o comparsa não identificado exigiu que a ofendida entregasse
a sua aliança. Ante uma suposta demora da vítima em atender o
comando de entrega, o apelado passou a ameaçá-la, dizendo que ela iria
morrer, pois estava armado.
Arlene entregou a aliança para o réu e seu
comparsa, ainda, entrou em seu carro, arrecadando um aparelho celular.
Em seguida, ambos fugiram.
Após
a
primeira
subtração,
ainda
nas
proximidades, Ricardo e o cúmplice resolveram roubar bens de outra
vítima, que se encontrava manobrando o veículo.
O apelado e o comparsa se aproximaram do
veículo de Tânia, em bicicletas. O segundo exigiu que a ofendida,
mediante ameaças e palavrões, entregasse anéis e relógio. Neste
instante, o réu permaneceu fornecendo cobertura ao parceiro.
Ocorre que Ricardo foi detido por um popular.
Diante disso, o comparsa arrecadou um anel da vítima e fugiu.
As ofendidas reconheceram o apelado como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
5
um dos autores das subtrações e os objetos subtraídos não foram
recuperados.
Ao final da instrução, o Parquet requereu a
absolvição do apelado pelo crime praticado em face de Tânia, ante a
insuficiência de provas, mas insistiu na condenação pelo roubo
perpetrado contra Arlene, tendo a douta Juíza a quo entendido por
absolvê-lo de ambas as imputações, com espeque no artigo 386, inciso
VII, do Código Penal.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelo auto de prisão em
flagrante (fls. 2/8), senão também e especialmente pela prova oral
amealhada aos autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Tanto na delegacia como em Juízo, o apelado
negou a prática criminosa, afirmando que transitava com a bicicleta na
rua dos fatos quando os policiais o abordaram, agrediram-no e
mandaram-no deitar no chão, acusando-o de ter participado do roubo
contra a vítima Arlene. Asseverou, contudo, que não a subtraiu, nem
conhece o indivíduo não identificado que levou seus pertences (fls. 8 e
239/244).
Malgrado as versões exculpatórias, a prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
6
produzida nos autos lhe é adversa.
Com efeito, a vítima Arlene Pereira Novais
Pinto reconheceu, seguramente, o acusado como um dos autores do
roubo. Disse que, no momento dos fatos, encontrava-se parada com o
veículo em frente à casa de sua genitora, aguardando sua filha
desembarcar, quando o apelado e o comparsa se aproximaram, cada
qual numa bicicleta, e, simulando estarem armados, com as mãos
debaixo das blusas, anunciaram o roubo. Ato contínuo, o comparsa
subtraiu a aliança de seus dedos e ingressou no carro para recolher seu
telefone celular, que estava no compatimento de câmbio, enquanto o réu
permanecia à distância, dando cobertura. Na posse dos bens, os agentes
empreenderam fuga. Alguns metros adiante, na mesma rua, policiais
militares em patrulhamento conseguiram abordar o acusado, no exato
instante em que ele subtraía outra mulher. Na ocasião, confirmou-lhes
que o reconhecia como um dos roubadores. O comparsa, contudo, não
foi localizado, tendo ele levado consigo os bens subtraídos. Após o
ocorrido, uma mulher de nome Flávia, conhecida do apelado, lhe
telefonou, dizendo que este precisaria ser solto, porque tinha dois filhos
menores com necessidades especiais. Embora não tenha sido
explicitamente ameaçada, sentiu-se intimidada com tal atitude (fls.
225/238).
Vale
registrar
que
a
ofendida
prestou
declarações sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso,
ressalte-se que ela não conhecia o acusado anteriormente aos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
7
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima, no crime de roubo, máxime em se
considerando que, por ter sofrido a ação criminosa, seu único interesse
repousa em apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e
narrar fidedignamente o reprochável proceder do agente, de modo a
trazer irrepreensível elucidação histórica dos fatos e proporcionar a
necessária punição ao criminoso, como ocorre no caso em apreço,
consoante iterativa orientação jurisprudencial.1
A testemunha Tânia Aparecida Martins, por sua
vez, esclareceu, em sede judicial, que a vítima lhe confidenciou ter
reconhecido o apelado com segurança, na delegacia, após ele e outro
indivíduo não identificado subtraírem dela uma aliança e um telefone
celular (fls. 152/159).
Roborando mais ainda o quadro probatório, os
policiais militares José Carlos Lopes Filho e Franciele Aparecida Britez da
Silva, de forma uníssona e convincente, relataram que, ao chegarem ao
local dos fatos, encontraram o acusado detido por populares, após a
vítima gritar por socorro. Apuraram, então, que o réu e o parceiro não
identificado estavam a bordo de bicicletas e roubaram seus pertences.
Arlene detalhou que os agentes fizeram menção de estarem armados e
subtraíram-lhe o anel e o telefone celular, sendo que o comparsa logrou
em se evadir na posse dos bens. Indagado, o réu negou a prática
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do
Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da
9a Câmara, j. 23.8.89, rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
8
delitiva. Conduziram-no à delegacia e lá a ofendida ratificou o
reconhecimento do roubador perante a autoridade policial (fls. 160/166
e 167/172).
Por igual, tais depoimentos merecem inteira
acolhida, já porque as testemunhas também não conheciam o apelado e
não tinham motivo para incriminá-lo, se ele não tivesse mesmo
praticado o crime; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé
ou suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar
agentes públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar
contas de suas atividades.
Bem a propósito, no tocante às palavras dos
agentes de lei, já se decidiu que a "simples condição de policial,
segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não torna a testemunha
impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro lado, já se
decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de que o
depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de
depor e o valor do depoimento prestado não pode ser
sumariamente desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve
ser avaliado no contexto de um exame global do quadro
probatório' (no mesmo sentido RT 574/401, 588/513, 591/313,
594/332,
594/392,
597/330,
609/394,
610/369,
614/275,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
9
616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM 83/454, 95/101 e
96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem
ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão
ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois
negar-lhes crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no
exercício de funções precípuas".3
Importante salientar, também, como já se teve
oportunidade
de
decidir:
"Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Outrossim,
a
majorante
de
concurso
de
pessoas está bem delineada nos autos, decorrendo do seguro conjunto
probatório, em especial das palavras da vítima e das testemunhas,
ouvidas sob o crivo do contraditório, a indicar que o apelado agiu em
concurso e unidade de propósitos com um comparsa não identificado à
obtenção do resultado.
A ação dos roubadores atingiu o ápice do iter
criminis, já porque o parceiro do apelado fugiu na posse da res furtivae,
2 - Apelação no 726.557/8 - 7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
10
não sendo esta recuperada.
Portanto, respeitado o entendimento externado
pela preclara Juíza sentenciante, a autoria e o dolo do crime perpetrado
contra a vítima Arlene, atribuída ao apelado, ficaram bem e
induvidosamente demonstrados, não restando, pois, alternativa senão
sua responsabilização penal, como pretendida pelo Ministério Público.
Destarte, porque suficientemente provadas a
materialidade e a autoria resultantes da ação típica - sob os aspectos
objetivo e subjetivo -, antijurídica e culpável, sem qualquer causa de
exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, tudo está a indicar mesmo a
violação, pelo réu, das normas de proibição insculpidas no artigo 157, §
2o, inciso II, do Código Penal, razão por que é de editar-se, como de
rigor, o provimento condenatório.
Como corolário, passa-se à fixação das penas.
As básicas devem ser fixadas nos mínimos
legais, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e,
não havendo agravantes ou atenuantes a serem consideradas, na
segunda fase da dosimetria, as penas não sofrerão alterações.
Na terceira etapa, é de rigor estabelecer-se o
acréscimo de 1/3 (um terço), mercê da causa de aumento de concurso
de pessoas, daí obtendo-se as reprimendas definitivas de 5 (cinco) anos
e 4 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
11
de todo proporcionais, adequadas e suficientes à prevenção e à
reprovação do crime.
Em relação ao regime prisional, é bom
observar que, tratando-se de crime de roubo agravado, mesmo que o
réu seja primário e não ostente antecedentes, o regime a ser fixado é o
inicial fechado, mormente porque se devem levar em conta as
circunstâncias do delito, mas também o fato de que essa espécie de
conduta típica vem causando grande comoção social e evidencia a
periculosidade do agente pela forma de execução do crime, que se
valendo do auxílio de um comparsa e da simulação de porte de arma
abordou uma mulher, em seu veículo, estacionado em plena via pública,
e subtraiu-lhe pertences, a demonstrar maior periculosidade (arts. 33, §
3o e 59, CP).
Por derradeiro, verifica-se ser desnecessário o
pronunciamento expresso sobre a interpretação/aplicação e ofensa de
dispositivos legais e constitucionais, como requerido pelo apelante,
porquanto prequestionar não é interpretar texto legal ou examinar
julgados, mas pronunciar-se sobre as questões pertinentes suscitadas, o
que foi devidamente realizado no caso vertente.
Sobre o tema, confira-se julgado do Colendo
Superior Tribunal de Justiça:
"(...)
Recurso
Especial

Ausência
de
prequestionamento: 1
Em sede de recurso especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
12
há necessidade do tema apresentado para discussão no
juízo qualificado ser prequestionado, quer implícita,
quer explicitamente. 2 Sem registro precedente nos
autos da divergência jurisprudencial defendida como
ocorrente, não há condições da matéria ser examinada
em grau de recurso extremo. 3 A atual Carta Magna,
ao prestigiar o duplo grau de jurisdição, mantendo a
tradição do nosso ordenamento jurídico a respeito,
não abre lugar para que se adote qualquer posição
processual que conduza a aceitação de ser suprimida a
instância. Em assim sendo, o prequestionamento para o
recurso especial, de acordo com os padrões aplicados
pela jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal,
deve
continuar
a
ser
exigido
como
pressuposto de sua admissibilidade, sob pena de se
impor, também, surpresa a parte contrária em um dos
últimos momentos recursais da ação. 4
Certo é que
não se deve exigir o prequestionamento com muito
rigor,
pois,
em
casos
excepcionalíssimos,
especialmente no tocante as questões que possam ser
conhecidas por expressa disposição legal, em qualquer
tempo ou grau de jurisdição, é de atenuar-se o seu
rigor (Ministro Antônio de Pádua Ribeiro, in Do
Recurso
Especial
para
o
Superior
Tribunal
de
Justiça), bem como, parece-me constituir exagero do
formalismo a indicação expressa do artigo de lei,
para
aperfeiçoar-se
o
prequestionamento,
e
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001201-15.2016.8.26.0536 São Vicente Voto no 33.940
13
necessidade de oposição de embargos declaratórios,
para tornar explícito o que, de modo implícito, está
contido no acórdão recorrido (Ministro Costa Leite,
in Recurso Especial: admissibilidade e procedimento).
5
-
Recurso
especial
conhecido.
(STJ,
Recurso
Especial n° 294/89-SP, 1a Turma, Relator Ministro
José Delgado)”.
3. Pelo exposto, dá-se parcial provimento
ao recurso ministerial para condenar Ricardo Lopes de Morais ao
cumprimento da pena de 5 (cinco) anos e 4 (meses) meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias-multa, no valor unitário
mínimo, por incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código
Penal. Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do réu no rol dos
culpados e comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, para o fim
previsto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal. Expeça-se,
oportunamente, o necessário mandado de prisão. Comunique-se.

RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator
(assinatura eletrônica)